Tribunal: TJPA
Processo: 0800895-44.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800895-44.2022.8.14.0501

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE PEDRO DO CARMO MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. O autor alegou a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal de juros e a ocorrência de venda casada de título de capitalização como condição para a liberação do crédito. A sentença revisou o contrato para aplicar a taxa média de mercado, anulou a contratação do título de capitalização e condenou o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por estar supostamente acima da média de mercado; (ii) saber se a capitalização mensal de juros é legal no contrato em tela; e (iii) saber se a contratação de título de capitalização configurou venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e se é cabível a repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (7,20% a.m. e 130,49% a.a.) não se revela abusiva, pois se encontra abaixo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma modalidade na época da contratação (7,08% a.m. e 178,45% a.a.). A simples alegação de taxa superior à média, sem a demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor e a análise de outras circunstâncias do caso concreto, não autoriza a revisão contratual.

2.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, o contrato, firmado em 20/05/2021, prevê expressamente a capitalização, sendo a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.

3.

A imposição da aquisição de título de capitalização como condição para a liberação do empréstimo configura venda casada, prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I). A instituição financeira não demonstrou ter oferecido ao consumidor a possibilidade de contratar o empréstimo de forma desvinculada, caracterizando a ausência de liberdade de escolha.

4.

A restituição em dobro dos valores pagos a título de capitalização é devida, pois a cobrança indevida, decorrente de prática comercial abusiva, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito e período, afasta a alegação de abusividade. 2. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos posteriores a 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa e a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. Configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, o condicionamento da concessão de empréstimo à contratação de título de capitalização, ensejando a nulidade da cláusula e a restituição em dobro dos valores pagos, por violação à boa-fé objetiva."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98, §3º; CC, arts. 389, 398, 405, 406; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 86, caput, 1.026, §2º; CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; Lei nº 10.931/04; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247); STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.639.320 (Tema 972); TJ-MG, AC 5007210-27.2021.8.13.0686; TJ-AM, Apelação Cível 0633986-70.2021.8.04.0001; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800895-44.2022.8.14.0501

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JOSÉ PEDRO DO CARMO MODESTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, que julgou procedentes os pedidos formulados por
JOSÉ PEDRO DO CARMO MODESTO
na Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada por este último proposta.

Aduz o autor, em sua petição inicial, que em 20 de maio de 2021, firmou com o banco réu contrato de empréstimo pessoal não consignado, no valor de R$2.000,00. No entanto, alega que foi compelido a adquirir títulos de capitalização no montante de R$1.000,00 como condição para a liberação do crédito. Assim, o valor total do empréstimo foi de R$3.097,98, a ser pago em 25 parcelas mensais de R$282,82, com juros de 7,70% ao mês e Custo Efetivo Total (CET) de 143,55% ao ano.

Sustenta o autor a abusividade da taxa de juros remuneratórios, que estaria 2,65% acima da taxa média de mercado, e a ilegalidade da venda casada do título de capitalização. Requereu a revisão do contrato para aplicar a taxa média de juros de mercado, a anulação da contratação do título de capitalização e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em sua contestação, o banco réu, ora apelante, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, a livre pactuação entre as partes (
pacta sunt servanda
), a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização, e a inexistência de venda casada. Impugnou o pedido de repetição de indébito, alegando ausência de má-fé.

Após a réplica do autor, o juízo
a quo
proferiu
SENTENÇA
de
procedência
(id. 27640095), para:

a) REVISAR o contrato, estabelecendo os juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central;

b) Anular o TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO;

c) Condenar o banco réu a devolver, em dobro, os valores excedentes pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs o presente recurso de apelação (id. 27640099), reiterando os argumentos da contestação. Defende a validade da taxa de juros pactuada, a legalidade da capitalização e a ausência de venda casada, pugnando pela reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 27640107), refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a ocorrência de venda casada na contratação de título de capitalização e o cabimento da repetição de indébito em dobro.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em análise dos autos, vejo que assiste razão à parte Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas:
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
.

N
a hipótese
,
o contrato de empréstimo/crédito pessoal não consignado foi celebrado entre as partes em 20/05/2021

(
id. 27640065, p. 8
).

Conforme o instrumento contratual firmado, há previsão de taxas de juros ao ano prefixadas em
130,49% (7,20% a.m.)
, portanto, encontra-se dentro da taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de
178,45%
(
7,08%a.m.
), para operações de crédito na mesma modalidade (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
)
.

Como se vê, o ajuste celebrado encontra-se com os juros abaixo da taxa média de mercado,
não restando caraterizada a abusividade
.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como já demonstrado.

Por essa razão, neste aspecto, inexistem
provas nos autos capazes de demonstrar
abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira
.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Alega a parte apelante que
a capitalização dos juros em base mensal foi prevista contratualmente e, portanto, está expressamente autorizada
.

Diz ainda ser
cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei nº 10.931/04).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada por meio de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando a tese de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão, vejamos.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Na hipótese,
o contrato de empréstimo/crédito pessoal não consignado foi celebrado entre as partes em 20/05/2021

(
id. 27640065, p. 8
).
Nele, verifico que há expressa previsão contratual acerca da capitalização
mensal
de juros.

Deste modo,
NÃO
merece prosperar a insatisfação da parte autora, porquanto é incontroverso que a alegada capitalização se encontra inserida no instrumento contratual,
sendo a taxa anual de
130,49%
, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de
7,20%
(7,20% x 12 =
86,40%
).

Assim
, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

Merece reparos a sentença
a quo
neste particular, portanto.

DA VENDA CASADA DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

O apelante defende a legalidade da contratação do título de capitalização, alegando que o apelado anuiu com todas as cláusulas do instrumento.

A prática de condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso I, configurando a chamada "venda casada".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Embora o tema se refira especificamente a seguros, a mesma lógica se aplica à contratação de títulos de capitalização e outros produtos financeiros, quando impostos como condição para a obtenção de um empréstimo.

No caso dos autos, o apelado afirma que a aquisição do título de capitalização, no valor de R$1.000,00, foi imposta pelo gerente como condição para a liberação do empréstimo de R$2.000,00. O banco apelante não produziu prova em sentido contrário, não demonstrando que ofereceu ao consumidor a opção de contratar o empréstimo de forma desvinculada do título de capitalização.

A ausência de liberdade de escolha para o consumidor configura a prática abusiva, devendo a cláusula que impôs a contratação do título de capitalização ser declarada nula, com a consequente restituição dos valores pagos.

Nessa senda, constatado pagamento a maior pelo consumidor, é cabível a repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos sob a rubrica de TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - VENDA CASADA - ABUSIVIDADE. - Sobre a validade do seguro prestamista, ao julgar o REsp 1.639.320 em sede de recurso repetitivo, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" - A inclusão de cobrança de título de capitalização no contrato de financiamento, mediante assinatura de formulário de adesão que não deu liberdade de escolha pelo contratante, caracteriza venda casada, prática considerada abusiva nas relações de consumo .

(TJ-MG - AC: 50072102720218130686, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 08/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO PROSPERA . EMPRÉSTIMO CONDICIONADO À TITULO DE CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, E NÃO PROVIDO. I . Ao contrário do que quer fazer crer o banco, o prazo prescricional aplicado não é o do art. 206, § 3º, V do CC, mas sim o decenal previsto no art. 205 do CC; II. Não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da contratação do título de capitalização, impõe-se a conclusão de que praticou venda casada, de forma abusiva e ilícita, razão por que o contrato foi corretamente reputado nulo, com a determinação da devolução em dobro do indébito; III . Quantia indenizatória a título de danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual é proporcional perante o caso concreto e atende à dupla função da indenização civil por danos morais (reparatória e punitiva); IV. A manutenção da sentença é a medida que se impõe; V. Recurso conhecido, e não provido .

(TJ-AM - Apelação Cível: 0633986-70.2021.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 22/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2024)

Assim, não merece reparos a sentença objurgada nesse quesito.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

O banco apelante insurge-se contra a condenação à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, sustentando a ausência de má-fé.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma

dobrada
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora/apelada demonstrou que o contrato teve início em 20/05/2021, ocorrendo o primeiro desconto
em 05/07/2021, estendendo-se até a data do ajuizamento, em 08/07/2022 (parâmetros de cálculo no id. 27639814 e contrato no id. 27640065, p. 8)
.

Some-se a isso que, no presente caso, a imposição de contratação de título de capitalização como condição para a concessão de empréstimo não configura engano justificável, mas sim prática comercial abusiva e contrária à boa-fé objetiva, que deve nortear as relações de consumo.

Portanto, cabível a
restituição em dobro
dos valores de título de capitalização pagos pela parte autora.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Com isso, o provimento em parte do apelo do banco réu é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença objurgada, a fim de:

a)
Julgar improcedentes
os pedidos de revisão dos juros remuneratórios e de afastamento da capitalização mensal de juros, reconhecendo a sua legalidade nos termos em que foram pactuados no instrumento contratual;

b)
Manter
, contudo, a parte da sentença que reconheceu a ilegalidade da venda casada e declarou nula a contratação do Título de Capitalização.

Por conseguinte, a condenação à repetição do indébito se restringirá aos valores efetivamente pagos pelo autor a título de Título de Capitalização, que deverão ser restituídos
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de acordo com o art. 406, §1º, do CC, a partir da
citação
(art. 405 do Código Civil), a serem apurados em liquidação de sentença.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência recíproca,
redistribuo os ônus
, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC. Considerando que a parte autora/apelada decaiu da maior parte de seus pedidos (revisão de juros e capitalização), condeno-a ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais. O banco réu/apelante arcará com os 30% (trinta por cento) restantes.

Condeno, ainda, as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora (valor da condenação)
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Deste montante, 70% (setenta por cento) serão devidos pela parte autora ao patrono do banco réu, e 30% (trinta por cento) serão devidos pelo banco réu ao patrono da parte autora, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), em virtude do provimento parcial do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025